Tribunal: CARF
Processo: 15956.000593/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000593/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.519 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA ANEL VIARIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO.
CFL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na lei
n° 8.212/91, quando devidamente intimada para tanto.
MULTA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000593/2007-77
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.519 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000593/2007-77

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
15956.000593/2007-77, em face do acórdão no 14-20.313, julgado pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada
em 09 de setembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de auto de infração lavrado em relação ao contribuinte acima identificado
(Debcad n° 37.107.402-9), de acordo com o Relatório Fiscal de fls.17/18, devido ao fato
do mesmo ter deixado de apresentar à fiscalização as Notas Fiscais de prestação de
serviços relacionadas às fls. 11/12, as quais foram consideradas como prestação de
serviço com cessão de mão-de-obra, referentes ao período de 02/2002 a 12/2004,
documentos que foram devidamente solicitados através do TIAD anexado às fls.10.
Pelo descumprimento da obrigação acessória, foi aplicada a multa estabelecida no artigo
283, inciso II, alínea "j" do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, elevada em três vezes, diante da reincidência específica identificada,
totalizando o montante de R$35.853,63.
Em 18/01/2008 a empresa autuada, por seu procurador constituído, apresentou defesa
tempestiva alegando, em síntese, que a multa ora aplicada é excessiva, exagerada,
onerosa e irrazoável, caracterizando a chamada multa confiscatória. Menciona os
princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade como princípios
aplicáveis à instituição de tributos e multas.
Requer, assim, a redução da multa moratória aplicada para 10%.
Aduz, ainda, a impugnante, que a utilização da taxa Selic para os tributos é ilegal e
imoral, por não ter sido criada por lei para fins tributários, devendo a mesma ser
afastada, substituindo-a pela taxa de juros estipulada pelo artigo 161, §1° do Código
Tributário Nacional.
Requer, finalmente, seja julgada procedente a impugnação apresentada.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 55/60,
reiterando as alegações expostas em impugnação, requerendo a redução da multa para um terço
do valor.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.519 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000593/2007-77

A recorrente postula a redução da multa aplicada para um terço do valor, sob o
argumento de que a multa que lhe foi imposta possui caráter confiscatório.
Conforme relatado, o auto de infração em comento foi lavrado em decorrência do
descumprimento, pela recorrente, da obrigação acessória estabelecida no artigo 33, §§2° e 3° da
lei n° 8.212/91, in verbis:
Art. 33. (...)
2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
De acordo com os fatos relatados pela autoridade fiscal, a recorrente, apesar de
intimada para tanto, deixou de apresentar as notas fiscais de prestação de serviços relacionadas
nas fls. 26 e 28 dos autos, infringindo, assim, as disposições acima transcritas.
Desse modo, entendo que correta a aplicação da multa estabelecida nos artigos 92
e 102 da lei no 8.212/91, combinado com os artigos 283, II, "j" e 373 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no montante de R$ 11.951,21 (valor
atualizado pela Portaria MPS n° 142/2007). Diante da constatação da ocorrência de circunstância
agravante, qual seja, a reincidência específica (documento anexado à fl. 44), a multa foi elevada
em três vezes, totalizando o montante de R$ 35.853,63.
Quanto a alegação de caráter confiscatório da multa, este Conselho não possui
competência para apreciar e decidir sobre matéria constitucional, conforme Súmula CARF no 2,
de observância obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”.
Conclui-se, portanto, que a penalidade aplicada se encontra em consonância com a
legislação de regência, devendo ser mantido o lançamento.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.519 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000593/2007-77

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital